Tribunal: TCU
Processo: 032.765/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11072/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.765/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Silva Alves (XXX.049.600-XX); Andrezza Coelho Nomelini (XXX.100.816-XX); Franciane Zaher Paranhos (XXX.467.990-XX); Jose Gustavo dos Santos (XXX.486.226-XX); Ligia Erestina Massoco Siqueira (XXX.955.800-XX); Luiziany Pontes Rios Osterne (XXX.123.023-XX); Marcia Helena Gomes de Oliveira Carlos (XXX.377.127-XX); Rafaela Carlise Savariz (XXX.009.940-XX); Roberta Cristina Barbosa Monteiro (XXX.646.744-XX); Zirlene Duarte Costa Barbosa (XXX.507.344-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.